Tribunal: TJMT
Processo: 0009210-47.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009210-47.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEBIANO BELTRAME - CPF: 039.075.599-08 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), ADNAN AMINE DAHROUGE - CPF: 104.747.221-04 (EMBARGANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 551.717.291-15 (ADVOGADO), MARILIA MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 689.756.511-34 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0009210-47.2015.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRADA A CULPA DO MOTORISTA QUE, NEGLIGENTEMENTE, INVADE A VIA PRINCIPAL - DANOS MATERIAIS - DESPESAS NÃO DEMONSTRADAS – REPARAÇÃO NÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 0009210-47.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:
ADNAN AMINE DAHROUGE
.

EMBARGADO:
CLEBIANO BELTRAME
.

Processo na origem: 0009210-47.2015.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ADNAN AMINE DAHROUGE
, de acórdão que deu parcial provimento ao apelo
.

O Apelo n.o 0009210-47.2015.8.11.0041 restou assim ementado (ID 98936964 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRADA A CULPA DO MOTORISTA QUE, NEGLIGENTEMENTE, INVADE A VIA PRINCIPAL - DANOS MATERIAIS - DESPESAS NÃO DEMONSTRADAS – REPARAÇÃO NÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estabelecida a dinâmica do acidente, na qual se concluiu que foi o requerido que invadiu a via principal e provocou a colisão, há que se reformar a sentença para reconhecer a culpa do requerido.

O dano material não se presume, deve ser comprovado, logo não há que se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo prejuízo patrimonial alegado.

O acidente de trânsito resultou em graves danos físicos à vítima, portanto necessário reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima.

A indenização por danos morais será arbitrada em valor razoável, proporcional e em sintonia com a extensão da lesão, a capacidade econômica e o grau de culpa do ofensor
”
.

O embargante,
ADNAN AMINE DAHROUGE
, aponta os vícios de omissão, porque o acórdão não as provas testemunhais apresentadas no recurso, e contradição porque fundamentou sua decisão em apenas uma prova, sem declinar porque as demais provas não o convenceram.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, negar provimento ao apelo para afastar a condenação e inverter a sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0009210-47.2015.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ADNAN AMINE DAHROUGE
, de acórdão que deu parcial provimento ao apelo
.

O Apelo n.o 0009210-47.2015.8.11.0041 restou assim ementado (ID 98936964 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRADA A CULPA DO MOTORISTA QUE, NEGLIGENTEMENTE, INVADE A VIA PRINCIPAL - DANOS MATERIAIS - DESPESAS NÃO DEMONSTRADAS – REPARAÇÃO NÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estabelecida a dinâmica do acidente, na qual se concluiu que foi o requerido que invadiu a via principal e provocou a colisão, há que se reformar a sentença para reconhecer a culpa do requerido.

O dano material não se presume, deve ser comprovado, logo não há que se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo prejuízo patrimonial alegado.

O acidente de trânsito resultou em graves danos físicos à vítima, portanto necessário reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima.

A indenização por danos morais será arbitrada em valor razoável, proporcional e em sintonia com a extensão da lesão, a capacidade econômica e o grau de culpa do ofensor
”
.

O embargante,
ADNAN AMINE DAHROUGE
, aponta os vícios de omissão, porque o acórdão não as provas testemunhais apresentadas no recurso, e contradição porque fundamentou sua decisão em apenas uma prova, sem declinar porque as demais provas não o convenceram.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, negar provimento ao apelo para afastar a condenação e inverter a sucumbência.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que o requerido, ora embargante, havia sido o responsável direto pelo acidente de trânsito e, como consequência, condenou-o a reparar os danos.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
No depoimento das próprias partes, logo após o acidente, o autor, ora apelante, informa que trafegava com sua motocicleta pela Av Mato Grosso, quando um carro atravessou na sua frente e ele não conseguiu evitar a colisão na lateral do veículo.

Por sua vez, o requerido, ora apelado, relatou que
conduzia o veículo Saveiro pela Av Comandante Costa com a intenção de cruzar a Av Mato Grosso e, apesar de ter visto a motocicleta vindo na sua direção, nas suas próprias palavras
“
pensou que dava tempo de atravessar
”, mas assim que começou a travessia houve a colisão
.

O requerido impugnou a informação contida no Boletim de Ocorrência, taxando-o de imprestável porquanto unilateralmente produzido e pelo fato de não conter a sua assinatura.

No entanto,
o Boletim de ocorrências não foi produzido pelo autor e sim pela autoridade policial que o subscreve
e, além de conter todos os dados de identificação do requerido (ID 90249987 - Pág. 3),
contém o seu relato do acidente, como acima transcrito
(ID 90249987 - Pág. 4/5).

Assim, não há qualquer motivo para se desconsiderar
as informações contidas no BO que, por ser documento oficial, goza de presunção de veracidade
”. (grifei)

O fato de uma das testemunhas ter afirmado que o veículo do requerido se encontrava parado, aguardando no meio da Av Mato Grosso para concluiu sua travessia após a abertura do sinal, tal circunstância não retira a responsabilidade do condutor do veículo porque, mesmo que a colisão tivesse acontecido quando o veículo já tivesse atravessado a avenida, o certo é que parte dele ainda estava obstruindo a pista da via principal pela qual circulava o autor, ora embargado, em sua motocicleta.

Por qualquer ângulo que se analise, o condutor do veículo não deveria ter cruzado a avenida principal antes de se certificar de que conseguiria fazê-lo sem colocar em risco a movimentação dos demais veículos que circulavam pela via preferencial.

O acórdão entendeu também que
uma vez demonstrado que havia sido o requerido, ora embargante, o causador do acidente, ele deveria indenizar o autor pelos danos sofridos.

Assim, observa-se que o acórdão embargado tratou da questão e concluiu ser necessário reformar a sentença que havia julgado improcedentes os pedidos do autor.

Portanto,
não se verifica a suposta omissão apontada pelo embargante, porque as teses por ele suscitadas foram claramente discutidas no acórdão
.

O embargante alega ainda a existência de contradição entre o resultado do julgamento e as provas existentes no processo.

No entanto, a
contradição que autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido dos recorrentes ou com a sua interpretação de textos legais, dos fatos ou da jurisprudência.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro que ao atravessar a avenida preferencial, sem a devida cautela, o requerido foi o responsável pelo acidente e, consequentemente, deve indenizar o autor pelos danos sofridos.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021